Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701090-50.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: VALERIA PINHEIRO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 70067866) interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face de VALÉRIA PINHEIRO BARBOSA, impugnando a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, com pedido liminar, que: (i) extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e validade, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC; (ii) condenou o Autor ao pagamento das custas finais, sem condenação em honorários advocatícios, porque não aperfeiçoada a relação processual. O Apelante requer a desistência do recurso (ID 72603510). O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025 15:53:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador